Tribunal: CARF
Processo: 10283.720448/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720448/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.029 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
RAIMUNDO JOSÉ MICHILES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO.
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO E AUSÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.
NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PARCELA REMUNERATÓRIA DE
EQUIVALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela remuneratória de equivalência paga a procuradores de tribunais de
contas estaduais não se reveste de natureza indenizatória, vez que ausente
previsão legal e pronunciamento do STF nesse sentido.
A verba discriminada no art. 6°. da Lei n. 9.655/1998, com alteração do art. 2°.
da Lei n. 10.474/2002, prevista na Resolução n. 245/2002 do STF, aplica-se tão
somente à Magistratura da União, regida pela Lei Complementar n. 35/1979,
não se estendendo procuradores de tribunais de contas estaduais, que naquela
Lei não se abrigam.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720448/2007-52
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-15.137,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém
(PA) DRJ/BEL (e-fls. 72/77) que manteve parcialmente o auto-de-infração (e-fls. 31/39).
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação, em
31/10/2007, fls. 45/53 alegando o seguinte:
O Plenário do TCE reconheceu terem os seus Conselheiros e Procuradores de
Contas direito de perceber a Parcela Remuneratória de Equivalência (PRE), A PRE
corresponde à versão estadual da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), auferida
pela magistratura federal, Ministério Público da União e TCE, a qual fora instituída
por decisão administrativa adotada pelo STF, com base na regra do parágrafo único,
do art 1o da Lei No 8.448/92. Em relação a PAE, o STF concluiu que se tratava de
rendimento não-tributável. A PRE tem o mesmo escopo e a mesma natureza jurídica
da PAE. Não se pode admitir um tratamento diferente nos dois casos, violando os
princípios da isonomia e razoabilidade.
Nulidade do Auto de Infração. O Imposto de Renda, se fosse devido,
pertenceria ao Estado do Amazonas, porquanto tratar-se-ia de rendimento auferido
como contraprestação de trabalho e sujeito à tributação na fonte. O Crédito Tributário
apurado no Auto de Infração não pertence à União, que não tem competência para
fiscalizá-lo. É clara a incompetência da SRF. Somente a Fazenda Pública Estadual
teria a atribuição legal de lançar o IR incidente sobre a PRE. O servidor federal que
redigiu o Auto de Infração cometeu a conduta típica do art.328, do CPB (usurpar o
exercício de função pública).
O processo administrativo fiscal deve permanecer suspenso até que se encerre o
julgamento do Mandado de Segurança impetrado pelo Estado do Amazonas,
objetivando não ser compelido a retificar sua DIRF, em relação ao Imposto de Renda
sobre o PRE.
Em breve, a decisão proferida pelo ICE que declarou a não-incidência de IR
sobre a PRE, estará acobertaria elo manto da imutabilidade por força da decadência,
ex vi do art.54 da Lei M9.784/99.
Pede a exclusão da multa em razão de ter seguido a D1RF expedida pela fonte
pagadora.
Pede a anulação do Auto de Infração.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
DO PEDIDO DE NULIDADE,
Quanto ao pedido de nulidade da autuação, consideramos descabido, tendo em
vista que não se vislumbra as hipóteses presentes no art.59 do Decreto 70.235 de 6 de
Março de 1972, para que assim se desse a nulidade. Sendo assim prosseguimos na
análise da procedência ou não da autuação.
DAS DECISÕES APRESENTADAS
São improfícuos os julgados trazidos pelo sujeito passivo, porque tais decisões,
mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia
normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário Destarte,
não podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam
sobre a questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
(...)
DA COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAR O IMPOSTO DE RENDA
É descabida a alegação de que o Crédito Tributário apurado no Auto de Infração
não pertence à União, que não tem competência para fiscalizá-lo, haja visto o que
prediz o art.43 do Código Tributário Nacional - Lei 5.172 de 25 de • Outubro de 1966:
(...)
DO MANDADO DE SEGURANÇA
Pede o contribuinte que seja suspenso o processo administrativo fiscal até que
se encerre o julgamento do Mandado de Segurança impetrado pelo Estado do
Amazonas, objetivando não ser compelido a retificar sua DIRF, em relação Imposto
de Renda sobre o PRE.
Tal pedido também não é cabível em virtude não ser o contribuinte parte na
Ação Judicial, mas sim o Estado do Amazonas. Se fosse o contribuinte parte no
pedido, ocorreria a imediata renúncia à esfera administrativa, para o aguardo da
palavra final a ser pronunciada pela justiça, descabendo qualquer outra análise no
âmbito da administração. Ocorre que não sendo parte no Mandado de Segurança o
contribuinte, nada impede que o processo administrativo prossiga, e se for o caso, o
impugnante pague o Crédito Tributário devido.
DA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO
O contribuinte suscita o art.54 da Lei N°9784/99, para alegar que Em breve, a
decisão proferida pelo ICE que declarou a não-incidência de IR sobre a PRE, estará
acobertada elo manto da imutabilidade por força da decadência. Mas vejamos o que
diz exatamente o artigo aventado:
(...)
O grifo realizado no § 2o, demonstra que o próprio Auto de Infração combatido
na impugnação, já é urna medida da autoridade administrativa que importa
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

impugnação à validade do ato proferido pelo TCE, que de acordo com o impugnante
considerou a Parcela Remuneratória de Equivalência, corno • rendimento isento.
DA MULTA
A exclusão da multa, nas circunstâncias apresentadas, não é prevista em lei, mas
sua redução é cabível em razão de ter o contribuinte observado o que foi declarara por
sua fonte pagadora como rendimentos isentos e não tributáveis, f1.10, e confirmado na
pesquisa no sistema SIEF, fl.67.
(...)
Ressalte-se que efetivamente no Comprovante Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, f110, consta que o valor de R$63.859,55, era
referente rendimentos isentos e não tributáveis, como de fato a contribuinte assim o
entendeu e declarou como isento e não tributável, sendo mais um motivo para a
redução da multa de oficio para 20%, resultado do entendimento acima exposto.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 82/91), o recorrente, basicamente, se
insurge contra a manutenção da incidência de Imposto de Renda sobre a Parcela Remuneratória
de Equivalência, reiterando os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a classificação
indevida de rendimentos na DIRPF, especificados da seguinte forma:
- Parcela Remuneratória de Equivalência - PRE no valor de R$ 53.547,05; e
- Devolução IR sobre PRE exercícios anteriores no valor de R$ 10.312,50.
Preliminar
Decadência
O interessado assevera que a União não tomou qualquer providência no sentido de
anular a r. decisão pela qual o Plenário do TCE declarou a não incidência de IR sobre a PRE.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

Essa decisão, proferida em sessão de 20.12.2002, teria cristalizado, sob o manto da imutabilidade
por força da decadência, ex vi do art. 54, da Lei 9.784/99.
Considerando a decadência suscitada pelo interessado, inicialmente, impõe-se
esclarecer que, nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial
para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da ocorrência do fato
gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não
tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o,
do Código Tributário Nacional CTN, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Agora nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN,
conforme transcrição a seguir:.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido temos a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543C do Código de Processo Civil CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente transcrita a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
Já o fato gerador do IRPF, como se sabe, é complexivo ou periódico, vez que
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado
ciclo que se inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário. Embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir
a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário.
Na autuação em comento, a autoridade lançadora aplicou somente a multa de
ofício de 75% não sendo, portanto, caso de dolo fraude ou simulação. Desta forma, temos que
em relação a este ponto a regra a ser aplicada é a constante do artigo 150, § 4o do CTN.
Da observação do comprovante de rendimentos (e-fls. 12) e da Declaração de
Ajuste Anual, ano-calendário 2003 (e-fls. 5/8), do interessado , podemos verificar que consta
retenção de imposto na fonte, no montante de R$ 90.067,82, caracterizando a existência de
pagamento antecipado, fator imprescindível para atração da regra contida no artigo 150,§ 4o, do
CTN, conforme descrito na Súmula CARF no 123, in verbis:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Feitas estas observações iniciais, considerando que a ocorrência do fato gerador
deu-se em 31/12/2003, temos que o prazo limite para o Fisco efetivar o lançamento, em relação
àqueles fatos, pela regra do artigo 150, §4o, seria 31/12/2008,
Considerando que a data de ciência deste lançamento ocorreu, em 08/10/2007, (e-
fls. 40), ou seja, a ciência ocorreu em anterior a data limite para o Fisco promover o lançamento
de ofício, podemos afirmar que não houve a incidência do instituto da decadência sobre o
mesmo.
Isto posto, rejeito a preliminar de decadência suscitada pelo recorrente.
Mérito
O recorrente em sua defesa alega, em síntese, que através de decisão proferida nos
autos do Processo Administrativo 7.340/2001, o e. Plenário do TCE reconheceu terem os seus
Conselheiros e Procuradores de Contas direito de perceber a Parcela Remuneratória de
Equivalência (PRE), provocado pelo surgimento da Lei 10.474/2002, que passou a regular a
remuneração dos magistrados federais, reajustando-a, o c. STF, em sessão administrativa de
11.12.2002, da qual resultou a Resolução 245/2002, definiu ter a PAE natureza indenizatória.
Aduz que dada a sua natureza indenizatória, o pagamento a PRE não caracterizava
fato gerador do Imposto de Renda (IR) e conquanto não fosse devido IR pelo recebimento da
PAE e da PRE, essa situação não caracterizava isenção (CTN, art. 175, I) e sim caso de não
incidência.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

Afirma ainda que se o IR incidente sobre a PRE fosse devido, pertenceria ao
Estado do Amazonas, porquanto tratar-se-ia rendimento auferido como contraprestação (salário)
de trabalho e sujeito à tributação na fonte e que em decorrência da regra do art. 157, I, da Carta
Magna, os tribunais têm proclamado não ter a União interesse e legitimidade nas demandas em
que servidor estadual impugne a incidência do IR sobre seus rendimentos, pois esse tributo
pertence aos Estados e ao Distrito Federal.
Também enfatiza que o auto de infração lavrado contra o recorrente significa que
a União pretende não apenas fiscalizar, mas arrecadar IR que não lhe pertence. O Estado do
Amazonas, que seria o credor do IR sobre a PRE, se devido fosse, não aceitou a ingerência da
União/SRF no sentido de exigir a retificação da DIRF para ensejar a incidência do tributo.
Impetrou o Mandado de Segurança 200600004963-6, perante a Justiça Federal, objetivando não
ser compelido a retificá-la, devendo o processo administrativo fiscal ficar suspenso até que se
encerre o writ.
Finaliza informando que o julgador a quo apenas reduziu a multa de 75% para
20%, sendo que o erro, se tivesse ocorrido, seria da fonte pagadora, pois o recorrente apenas
informou ao Fisco aquilo que constou em seu comprovante de rendimentos. Aliás, como se
tratava de rendimento sujeito a recolhimento na fonte, nenhuma multa deve ser aplicada a ele.
Bem, o cerne da presente lide concentra-se no reconhecimento da natureza
indenizatória da Parcela Remuneratória de Equivalência (PRE), motivado pela não-incidência do
IR.
Em virtude de minha plena concordância com os argumentos utilizados naquela
Decisão, passamos a parafrasear o relatório do Acórdão no 2402-007.589, da 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 11/09/2019, da lavra do Conselheiro Luís Henrique Dias Lima, ementa a
seguir:
IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELA REMUNERATÓRIA DE
EQUIVALÊNCIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela remuneratória de equivalência paga a procuradores de tribunais de
contas estaduais não se reveste de natureza indenizatória, vez que ausente
previsão legal e pronunciamento do STF nesse sentido.
A verba discriminada no art. 6°. da Lei n. 9.655/1998, com alteração do art. 2°.
da Lei n. 10.474/2002, prevista na Resolução n. 245/2002 do STF, aplica-se tão
somente à Magistratura da União, regida pela Lei Complementar n. 35/1979,
não se estendendo procuradores de tribunais de contas estaduais, que naquela
Lei não se abrigam.
É procedente a retenção de imposto de renda na fonte quando materializada a
hipótese de incidência tributária do imposto de renda pessoa física, a teor do
art. 43 do CTN c/c art. 3°., § 1°., da Lei n. 7.713/1988, e art. 37 do Decreto n.
3.000/1999 RIR/ 99, vigente à época dos fatos.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
Não há de se falar de não incidência tributária quando a situação geradora de
obrigação tributária amolda-se à regra matriz de incidência do IRPF.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

De início, convém reproduzir a matriz legal consubstanciada no artigo 6o da Lei no
9.655/98, in verbis:
Art. 6o Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com efeitos
financeiros a partir de 1ode janeiro de 1998 e até a data da promulgação da Emenda
Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição, correspondente à
diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio
que for fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.
Noutro passo, a Lei no 10.474/2002, que dispõe sobre a magistratura da União,
estabelece o seguinte em seu artigo 2o e respectivo parágrafo 1o:
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6oda Lei no9.655, de 2 de junho de
1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à
diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela
Lei, e a decorrente desta Lei.
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer
reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a
qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no9.655,
de 2 de junho de 1998.
A Resolução no 245, de 12 de dezembro de 2002, do Supremo Tribunal Federal,
define, em seu artigo 1o a natureza jurídica do abono variável e provisório, in verbis:
Art. 1o É de natureza jurídica indenizatória o abono variável e provisório de que trata o
artigo 2o da Lei no 10.474, de 2002, conforme precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
Deve ser observado que os dispositivos acima transcritos referem-se, de forma
expressa, à Magistratura da União, cujos cargos, garantias, prerrogativas, vencimentos,
vantagens e direitos, entre outras matérias, são disciplinados pela Lei Complementar n. 35, de 14
de março de 1979, que não fazendo qualquer menção a procuradores de tribunais de contas
estaduais.
Destacamos que a competência tributária de cada ente político é estabelecida
taxativamente pela Constituição da República dos artigos. 145 a 149A, caracterizando assim as
possibilidades de tributação em numerus clausus.
Nesse contexto, a competência tributária da União Federal em face do IRPF
encontra-se estabelecida no art. 153, III, da CF/88, bem assim a hipótese de incidência tributária
do retrocitado tributo é definida no art. 43 da Lei n. 5.172/1966 (CTN).
Ao alegar ilegitimidade e face de interesse da União Federal em constituir
lançamento de crédito tributário de IRPF, o Recorrente, na verdade, confunde competência
tributária do ente político, definida constitucionalmente (arts. 145 a 149A), com repartição das
receitas tributárias (arts. 157 a 162 da CF/88).
Com efeito, o art. 157, I, da CF/88 informa que pertencem aos Estados e ao
Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

Desta forma, é um equívoco afirmar-se que a destinação da arrecadação do IRPF
aos Estados e Distrito Federal afasta a competência tributária da União Federal em face do IRPF.
É uma leitura absolutamente distorcida do texto constitucional.
Assim, é dever da União Federal efetuar o lançamento de crédito tributário
vinculado a IRPF e arrecadá-lo, promovendo, a teor do art. 157, I, da CF/88, a repartição aos
respectivos entes políticos.
O Recorrente afirma tratar-se, na espécie, de hipótese de não incidência de
imposto de renda sobre a PRE, afirmando, inclusive, que esta prescinde de expressa previsão
legal.
De se observar que a não incidência encontra-se no plano da aplicação da norma
tributária impositiva e só pode ser identificada pela interpretação, a contrario sensu, da
abrangência pela própria norma tributária impositiva. Revela-se na pura e simples ausência de
incidência, correspondendo, assim, a todas as situações não previstas na regra matriz de
incidência tributária como geradoras de obrigação tributária.
Convenhamos, não é o caso em apreço, vez que a hipótese de incidência tributária
está perfeitamente delineada no art. 43 do CTN, e nela se amolda a parcela a título de PRE.
Conforme dispõe o art. 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção, sendo assim defeso ao julgador administrativo
reconhecer isenção por analogia.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;
Relativamente ao Mandado de Segurança impetrado pelo Estado do Amazonas,
informamos que o mesmo transitou em julgado, em 28/04/2009, e como pode-se se ver foi
negado provimento à apelação, por falta de legitimidade, conforme transcrição do voto:
APELAÇÃO CÍVEL No 2006.32.00.004963-6/AM
Distribuído no TRF em 05/06/2008 Processo na Origem: 200632000049636
RELATOR:
JUIZ
FEDERAL
RAFAEL
PAULO
SOARES
PINTO
(CONVOCADO)
APELANTE : ESTADO DO AMAZONAS
PROCURADOR : LEONARDO DE BORBOREMA BLASCH
APELADO : FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR : JOSE LUIZ GOMES ROLO
PROCESSUAL CIVIL ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO
AMAZONAS: OBRIGAÇÃO QUE NÃO GERA EFEITOS EM SUA
ESFERA PATRIMONIAL INCIDÊNCIA DO IR SOBRE PARCELA
REMUNERATÓRIA DE EQUIVALÊNCIA (PRE) INSTITUÍDA PELO
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

TCE/AM: TRIBUTO INCIDENTE SOBRE A RENDA DOS MEMBROS
DESSE TRIBUNAL
VOTO
O impetrante levanta discussão acerca da incidência do IRRF sobre Parcela
Remuneratória de Equivalência, instituída pelo TCE/AM, porém, tal obrigação não
gera efeitos em sua esfera patrimonial, porque o imposto é sobre a renda dos membros
daquele Tribunal e dos Procuradores de Contas que ali atuam, o que afasta a sua
legitimidade para a postulação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.
É como voto.
Juiz Federal RAFAEL PAULO SOARES PINTO (Convocado)
Relator
Desta forma, não há que se falar em suspensão do processo administrativo por
esse motivo.
Relativamente a aplicação da multa de ofício, procedem os argumentos do sujeito
passivo de que não contribuiu para a indevida classificação da PRE como rendimentos isentos e
não tributáveis, pois apenas apresentou sua Declaração de Ajuste Anual (e-fls. 5/8) em
conformidade com o comprovante de rendimentos (e-fls. 12), emitido pela fonte pagadora.
Inclusive este Conselho, no tocante a estes casos, possui entendimento definido
pela Súmula no 73, sendo de observância obrigatória pelo Conselheiros deste órgão:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de
multa de ofício.
Apesar do aqui exposto, podemos observar que o afastamento da multa de ofício
foi acatado plenamente pelo julgamento de piso. Pelo menos é o que se infere da observação do
Demonstrativo de Débito (e-fls. 80), embora seja compreensível que o texto acerca deste tópico,
constante do relatório a quo, possa conduzir a interpretação dada pelo recorrente.
Para fins de esclarecimentos, informamos que os 20% citados pelo Acórdão
guerreado referem-se à multa de mora, capitulada pelo artigo 61, parágrafos 1o e 2o, da Lei
9.430/96, abaixo transcritos, não estando sujeita a afastamento, como no caso da multa de
ofício, cuja previsão legal se encontra no inciso I, do artigo 44, do mesmo diploma legal.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subsequente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-002.029 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.720448/2007-52

(...)
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital